Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713829-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria de Lourdes Silva do Carmo Agravada: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Silva do Carmo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0702150-65.2024.8.07.001, assim redigida: "Vistos. Cuida-se de nominada “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência” (emenda substitutiva de ID 191489650 – págs. 1/22) movida por Maria de Lourdes Silva do Carmo em desfavor de Banco Bradesco S/A, sob o procedimento comum. Em apertada síntese, aduz a parte autora auferir benefício previdenciário no valor mensal atual de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais). Assevera que a instituição financeira demandada informou a existência de três empréstimos em seu nome: i) no 0123493425334, no valor de R$ 33.012,84, com pagamento previsto em 84 parcelas de R$ 393,01; ii) no 0123493553871, no valor de R$ 7.189,56, com pagamento previsto em 84 parcelas de R$85,59; e iii) no 493553744, no valor de R$ 15.188,04, com pagamento previsto em 36 parcelas de R$ 421,89. Acrescenta que recebeu um telefonema supostamente de preposto do réu informando sobre um “cartão consignado”, mas a autora teria dito que não solicitou qualquer cartão ou mesmo eventual adesão a contrato de mútuo, oportunidade em que lhe foi oferecida a opção de “cancelar"/"estornar” e para tanto fez a confirmação de seus dados. Sustenta que tem sofrido desconto em seu benefício previdenciário referentes aos dois primeiros contratos acima sinalizados, mesmo não tendo emitido qualquer autorização à realização dos empréstimos consignados, o que alcança o importe de R$1.379,09, nos meses de fevereiro/2024 e março/2024, a ser acrescido da dobra (o que resulta em R$2.758,18). Acrescenta que o estelionatário desfalcou a conta bancária da autora no montante de R$2.479,99 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), mesmo após a compensação dos valores creditados de forma fraudulenta. Diz que o terceiro empréstimo acima descrito é realizado mediante débito diretamente na conta corrente. Reafirma, peremptoriamente, que não reconhece nenhum dos empréstimos acima mencionados. Esclarece que não se utilizou do numerário depositado em sua conta bancária, vez que o estelionatário por meio do “internet banking” realizou “pagamentos” nominados (PAGTO ELETRON COBRANÇA - CANCELAMENTO) nos importes de R$ 14.999,99 e R$ 13.000,00. Informa ainda que não houve extravio de seus documentos pessoais e muito menos fez a biometria facial (selfie) para a contratação pela via digital, além de não permitir o acesso de terceiros a seus dados bancários pessoais. Diz que a conduta ilícita do requerido ensejaria o direito à reparação por danos morais. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, que a demandada suspenda os descontos das parcelas referentes aos empréstimos identificados pelas numerações de contrato 0123493425334; 0123493553871 e 493553744. Ao final, pleiteia a confirmação dos efeitos da tutela e a procedência dos pedidos a fim de se declarar a inexistência de relação jurídica e consequentemente dos débitos identificados pelas numerações 0123493425334; 0123493553871 e 493553744, bem como a devolução em dobro do montante descontado em seu benefício previdenciário e na conta corrente. Pretende ainda a restituição de modo simples do montante subtraído de sua conta corrente pelos golpistas, no valor de R$ R$2.479,99 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Pugna, ainda, pela condenação da parte ré à indenização pelos danos morais supostamente suportados, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntou documentos (ID 191058435 a ID 191059348). Sobrevieram emendas (ID 191159436 e ID 191489650) acompanhada de novos documentos e outros esclarecimentos. É a síntese dos fatos. DECIDO acerca da antecipação de tutela. Recebo o esclarecimento de ID 191493195, sendo que o valor da causa já se foi anteriormente anotado (ID 191268480 – pág. 1) de modo correto. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, dada a sua comprovada hipossuficiência financeira. Inicialmente, destaco que a instituição financeira demandada informou a existência de três empréstimos em nome da autora, a saber: i) no 0123493425334, no valor de R$ 33.012,84, com pagamento previsto em 84 parcelas de R$ 393,01; ii) no 0123493553871, no valor de R$ 7.189,56, com pagamento previsto em 84 parcelas de R$85,59; e iii) no 493553744, no valor de R$ 15.188,04, com pagamento previsto em 36 parcelas de R$ 421,89. Os dois primeiros empréstimos ocorrem mediante consignação diretamente no benefício previdenciário da autora, enquanto o terceiro contrato de mútuo por meio de débito na conta corrente da aposentada. Assim, a pretensão movida em sede de tutela de urgência tem por finalidade suspender os descontos referentes aos contratos mencionados nos autos e questionados pela autora. Feita esta breve observação, prevê o art. 300, caput, do Código de Processo Civil que, para a concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, devem se fazer presentes dois requisitos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) risco ao resultado útil do processo. Este, em espécie, pode ser também entendido como verdadeiro periculum in mora. No caso vertente, verifico que não se encontram presentes os pressupostos para antecipação da tutela. Com efeito, em que pese as alegações expendidas na peça inaugural, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Isto porque, os extratos bancários colacionados aos autos, da conta de titularidade da requerente, demonstram a liberação de empréstimos nos valores de R$ 16.520,00 (dezesseis quinhentos e vinte reais), R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) (vide ID 191058441, pág. 1). Neste ínterim, muito embora a parte autora alegue a existência de transferências (“pagamentos”) ocorridas a terceiros desconhecidos, fato é que causa estranheza o depósito de valores diretamente na conta bancária da autora (e não na do estelionatário), o que demanda os necessários esclarecimentos (notadamente a exibição dos três contratos; a forma física ou digital da sua contratação, a demonstração da contratação mediante senha bancária etc), à luz do contraditório. Ora, em princípio, o contexto fático da presente demanda não se coaduna com a ação de fraudadores, porquanto o valor em discussão deu entrada na conta corrente da parte autora, muito embora posteriormente tenham existidos “pagamentos”. Outrossim, se mostra estranha (dúbia) a alegação de que recebeu uma ligação do banco requerido pedindo para cancelar (estornar) os empréstimos, mediante confirmação de seus dados, o que pode ser um indício de que forneceu sua senha e dados pessoais ao estelionatário, fragilizando seus dados. De toda sorte, o cerne da demanda está na existência ou não de responsabilidade pelas transações efetuadas e, segundo a autora, sem o seu consentimento, o que realmente demanda a dilação probatória. Reputo, pois, indispensável a formação do contraditório para permitir um conhecimento mais amplo da controvérsia. A probabilidade do direito, pois, não se encontra devidamente esclarecida nessa fase inicial. Essa tem sido a orientação da jurisprudência do E. TJDFT: “(...) 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1354329, 07129777920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "(...). 2. É imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. Precedente deste Tribunal (07109055620208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJE: 28/9/2020). 2.1. Nesta análise de cognição sumária não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. (...) 3. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. Muito embora, a situação descrita pela parte agravante perpassa por meandros de urgência. 3.1. A pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato e sem nem sequer a oitiva das partes contrárias, os efeitos do contrato celebrado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. 3.2. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.3. Ademais, caso procedente seu pleito, a instituição financeira possui condições de restituir os valores cobrados. 3.4. Logo, embora a parte autora alegue a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, não há como, neste momento processual, averiguar com exatidão a probabilidade do direito, e, também, que há perigo da demora ou risco ao resultado do processo. 3.5. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento não provido". (Acórdão 1370021, 07174657720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (negritei) De outro norte, quanto ao risco de dano irreparável, sabe-se que o Banco Bradesco S/A, ao menos, é instituição financeira de grande porte, não havendo qualquer indício da insolvabilidade dela, capaz de comprometer futura restituição de valores à requerente, em caso de procedência do pedido declaratório. Assim, da análise dos autos, a par de respeitáveis argumentos trazidos aos autos pela parte autora, não tenho por demonstrada situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo, bem como a probabilidade do direito alegado pela parte. Aliás, a autora pretende, em verdade, a obtenção imediata do provimento final, o que não pode ser admitido sem a oitiva da parte contrária, salvo em situações excepcionais, em que seja demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a possibilidade de reversão da medida. Ante o exposto, não convencido, por ora, da probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro in totum os requerimentos formulados pela parte autora em sede de tutela de urgência. Deixo de designar audiência inicial de conciliação/mediação (art. 334, “caput”, do CPC/2015) para que se obtenha maior celeridade e efetividade, porquanto improvável a composição das partes, diante da natureza da controvérsia posta em debate nos autos. Ademais, a designação da audiência seria programada para muitos meses, o que é contrário à celeridade processual imposta pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII, tornando desarrazoada a aplicação literal da norma processual acima citada. Outrossim, não há nulidade na supressão desta fase processual, que vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, segundo o art. 4o do CPC/2015. Além disso, para o(a) jurisdicionado(a), a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial. Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária. Cite-se o requerido via SISTEMA (eis que se acha cadastrado no PJe), para que apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via Sistema PJe para o demandado, pois devidamente cadastrado. Intime-se. Cumpra-se. A agravante alegou em suas razões recursais (Id. 57612652), em síntese, que um preposto da instituição bancária efetuou ligação telefônica em razão de suposta “contratação de cartão consignado”. Nesse contexto, afirmou que não havia solicitado a prestação do aludido serviço, tendo confirmado seus dados bancários. Argumentou que foi vítima de trama perpetrada por terceiro, tendo em vista que após o contato telefônico percebeu que o montante de R$ 900,49 (novecentos reais e quarenta e nove centavos) estava a ser descontado mensalmente de seus proventos a título de negócio jurídico de mútuo bancário que alega nunca haver celebrado. Requereu, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do desconto mensal alusivo ao negócio jurídico de mútuo bancário supostamente celebrado. Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 57646338). Em manifestação superveniente (Id. 60034402) a agravante destaca que o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Nesse contexto, alega que a sociedade anônima Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação, ocasião em que deve ser reconhecida hipótese de conexão nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil. É breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. Quanto ao mais sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem foi proferida sentença, aos 13 de maio de 2024, sendo certo que o Juízo singular declarou a inexistência do negócio jurídico de mútuo bancário e a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da ora agravante. Examine-se, por relevante, o teor da sentença aludida: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: A) DECLARAR a inexistência dos empréstimos firmados sob os contratos de nos 0123493425334; 0123493553871 e 493553744; bem como para determinar a cessação dos descontos; B) CONDENAR o requerido à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e da sua conta corrente, decorrentes dos empréstimos presentes no item "A" acima descrito, valores estes cujos descontos deverão ser comprovados pela autora, por ser ônus de sua incumbência, tendo em vista que tal prova é de fácil produção, cuja análise da existência desses descontos será postergada para fase de cumprimento de sentença mediante simples cálculo aritmético. Além disso, condeno o requerido à restituição de modo simples do montante subtraído de sua conta corrente pelos golpistas, no valor de R$2.479,99 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Os respectivos valores deverão ser corrigidos monetariamente, conforme a tabela prática do TJDFT, desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde a data de cada desconto (desfalque) indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil); C) CONDENAR o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo mesmo índice da tabela do TJDFT e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a sentença.” Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1781537, 07192492120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO REGULAR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento implica regular prosseguimento do processo principal na origem. 2. A superveniência de sentença extintiva do feito executivo, com fundamento na satisfação do débito, acarreta a perda superveniente do agravo de instrumento. 3. Eventual irresignação com a sentença extintiva da demanda executiva deve ser objeto de impugnação pelas vias adequadas, não sendo possível subsistir o agravo de instrumento se o feito principal foi extinto. 4. Agravo não conhecido.” (Acórdão no 1435958, 07014319020218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. CRITÉRIO DE HIERARQUIA DAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A prolação de sentença em cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o critério da hierarquia para solucionar o impasse relativo à ocorrência de eventual esvaziamento do conteúdo do agravo de instrumento se aplica quando existente conflito entre a decisão proferida no referido recurso e a sentença prolatada no feito originário. Logo, descabida a aplicação do referido critério se indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso, não chegando este sequer a ser julgado quando da prolação da sentença. 3. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja, a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se, para a sua imposição, que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1431166, 07056158920228070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém observar que o presente recurso tem por objeto, singelamente, a avaliação a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, tema que perdeu a utilidade diante do exame exauriente da controvérsia jurídica promovido pelo Juízo singular, por ocasião da sentença. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniente prolação de sentença, de regra, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, haja vista que a decisão objurgada terá sido substituída pela sentença, a qual deve ser impugnada pela via própria. 1.1. No caso em tela, além de o cumprimento de sentença ter sido extinto pelo pagamento, o pedido veiculado no agravo de instrumento consistia em obstar o levantamento de qualquer quantia penhorada, o que já ocorreu nos autos de origem. Tais circunstâncias corroboram a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1325654, 07477880220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente agravo de instrumento não merece ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator